Tribunal: TJMT
Processo: 1002012-44.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002012-44.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.097.008/0001-31 (EMBARGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (EMBARGANTE), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.097.008/0001-31 (EMBARGANTE), ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (EMBARGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA OMISSÃO SOBRE VALORES PAGOS, PROVA EMPRESTADA E JULGAMENTO ANTECIPADO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença de procedência parcial em ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual. A embargante sustenta omissão quanto à análise de valores já pagos, à pertinência da prova emprestada, e à legalidade do julgamento antecipado do mérito, requerendo acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto aos valores quitados e à consideração da prova emprestada; (
ii
) analisar se o julgamento antecipado da lide violou o contraditório e a ampla defesa; (
iii
) avaliar se o acórdão incorreu em vício que justifique o prequestionamento por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa as alegações sobre os valores pagos, consignando que o montante devido foi apurado com base em prova técnica e já descontado o valor quitado.

5. A tese de julgamento extra petita foi afastada sob o fundamento de que a decisão respeitou os limites do pedido e da causa de pedir, com base na proporcionalidade dos serviços efetivamente prestados, conforme laudo pericial.

6. A alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide foi rejeitada, diante da suficiência das provas documentais e periciais, nos termos dos
arts
. 355 e 370 do CPC, inexistindo necessidade de nova instrução probatória.

7. Não se constatou ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC, pois todas as teses relevantes foram apreciadas de forma suficiente, inclusive quanto ao uso da prova emprestada e ao documento “contas a pagar”.

8. A finalidade de prequestionamento, por si só, não autoriza a oposição de embargos de declaração quando inexistente omissão, nos termos da jurisprudência consolidada.

9. O inconformismo com a fundamentação adotada não configura vício sanável por embargos de declaração, devendo ser veiculado pela via recursal própria.

10. O princípio do livre convencimento motivado permite ao julgador valorar as provas de forma fundamentada, sem a obrigatoriedade de examinar exaustivamente todos os argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A decisão que aprecia expressamente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia não é omissa, ainda que não analise exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes.

2. O julgamento antecipado do mérito é válido quando a prova documental e pericial constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento do juízo.

3. A finalidade de prequestionamento não legitima a oposição de embargos de declaração ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 355, 370, 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1903083/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03.04.2023,
DJe
11.04.2023; TJMT, Apelação Cível no 1002133-32.2018.8.11.0051, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.05.2024; TJMT, AI no 1024124-47.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 21.02.2024; TJMT, N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1002012-44.2024.8.11.0002

EMBARGANTE:
COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A embargante aponta omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria analisado teses relevantes por ela suscitadas, como julgamento antecipado do mérito, omissão sobre os valores pagos já registrados nos autos, e, ainda, ausência de apreciação do pedido de prova emprestada. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes e prequestionamento (Id. 295661885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a alegada omissão do acórdão quanto à análise dos valores pagos pela embargante, da pertinência da prova emprestada, bem como a legalidade do julgamento antecipado da lide sem apreciação dessas alegações relevantes.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual posta às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), visando esclarecer ou integrar o julgado, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Trata-se de ação de cobrança proposta por Canal Livre Comércio e Serviços Ltda. contra COOALESTE, alegando inadimplemento de contrato de prestação de serviços e requerendo o pagamento de R$ 1.379.695,37 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos). O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 123.855,70 (cento e vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), correspondente aos serviços efetivamente prestados, conforme o laudo pericial. Ambas as partes apelaram. O acórdão negou provimento aos recursos, com base na suficiência da prova documental e no saldo remanescente apurado (Id. 283303389 e 293472882).

No que tange à afirmação de ofensa à coisa julgada, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara, ao consignar que a extinção da execução fundada em título executivo extrajudicial, por ausência de liquidez e certeza, não impede o ajuizamento de ação ordinária de cobrança com base na relação contratual subjacente.

A propósito:

“(...) A confissão de dívida realizada para fins de parcelamento dos débitos tributários não impede a discussão judicial dos aspectos jurídicos da relação tributária. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 375) e deste Tribunal consolidada nesse sentido. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002133-32.2018.8.11.0051, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024).

No caso concreto, tanto a sentença quanto o acórdão reconheceram expressamente que a decisão proferida nos embargos à execução não obstava o exercício do direito de ação em sede ordinária. Inexistente, pois, a alegada ofensa à coisa julgada (Id. 293472882 e 283303389).

Em relação à tese de julgamento
extra petita
, observa-se que o fundamento adotado pelo aresto, de cobrança proporcional dos serviços efetivamente prestados, decorre da prova pericial e está em consonância com os limites do pedido e da causa de pedir. Portanto, o valor fixado resulta do reconhecimento da ausência de adimplemento integral, sem qualquer inovação ou extrapolação do objeto litigioso (Id. 293472882).

No tocante à suposta omissão quanto aos valores já pagos, o acórdão foi expresso ao reconhecer que o montante devido de R$ 123.855,70 (cento e vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) representa a diferença entre o valor dos serviços apurados (R$ 243.855,70) e o valor já quitado (R$ 120.000,00), matéria enfrentada de forma suficiente e com base na prova técnica produzida (Id. 293472882).

Ressalte-se que não houve violação ao artigo 355 do CPC, pois o julgamento antecipado do mérito foi devidamente fundamentado na suficiência da prova pericial e documental produzida nos autos, conforme autoriza, o art. 370 do mesmo diploma legal, ao magistrado, como destinatário final da prova, a prerrogativa de indeferir a produção de provas que julgar desnecessárias.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento da Corte Superior:

“(...) O magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a produção de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
2 .
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1903083 DF 2021/0154163-7, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2023).

Outrossim, não se verifica afronta ao art. 489, § 1o, do CPC, porquanto todas as teses essenciais à solução da controvérsia foram devidamente enfrentadas, inclusive a relativa aos valores pagos pela embargante, ao documento ‘contas a pagar’ e à pretensão de utilização de prova emprestada.

Destaca-se o posicionamento desta C. Câmara:

“(...) I - Não é nula a decisão que, embora concisa, revela, de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido. (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10241244720238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024).

Quanto aos ônus sucumbenciais, a sentença de origem fixou adequadamente a condenação proporcional à sucumbência das partes, inexistindo omissão ou erro a ser sanado nesta instância.

O acórdão, por conseguinte, atendeu ao artigo 489, § 1o, do CPC, de modo que enfrentou de modo direto as teses relativas aos valores pagos, à prova emprestada e à ausência de coisa julgada.

No que se refere ao argumento de que os embargos de declaração teriam por finalidade viabilizar o prequestionamento, é pacífico o entendimento de que essa finalidade não justifica a rediscussão do mérito da causa, tampouco legitima a inovação dos fundamentos do julgado.

Colhe-se entendimento deste Sodalício nesse sentido:

“(...) Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (...)
(N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025).

Dessa forma, o aresto embargado enfrentou diretamente todas as alegações relevantes de mérito e afastou corretamente a existência de coisa julgada material impeditiva da cobrança, reafirmando que o título executivo foi considerado inexigível apenas na via executiva, sendo legítima a cobrança por ação ordinária com base nos serviços prestados.

Além disso, o inconformismo da parte com a fundamentação desenvolvida pela Corte ou rediscussão do mérito encontra via recursal própria e não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração, cujo objetivo é unicamente sanar os vícios de integração da decisão previstos de forma taxativa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a liberdade de formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, não estando obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que suficientemente fundamentada a decisão, como verificado no presente caso.

Diante da ausência de vícios no acórdão recorrido,
que enfrentou todas as teses relevantes, não subsistindo vício passível de correção,
impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos, mantendo
incólume
o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025